Tribunal: TJSP
Processo: 1502675-18.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2014 – Reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado – Extinção do feito – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.